Tribunal: TJSP
Processo: 2265255-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-24
Data de publicação: 2020-05-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000362472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265255-23.2019.8.26.0000, da Comarca de Aparecida, em que é agravante SERVENG
CIVILSAN S/A - EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA, são agravados
FLÁVIO DOAN SANTOS DEL MÔNACO BRAGA, DOMINGOS ALBERTO DEL
MÔNACO BRAGA, ESPÓLIO DE CLÁUDIO DOAN DEL MONACO BRAGA e
ENGEMASSA INDÚSTRIAL E COMERCIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 24 de maio de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265255-23.2019.8.26.0000 -Voto no 42969
2
VOTO No: 42969
AGRAVO No: 2265255-23.2019.8.26.0000
COMARCA: APARECIDA
AGTE.: SERVENG CIVILSAN S/A EMPRESAS ASSOCIADAS DE
ENGENHARIA
AGDOS.: FLÁVIO DOAN SANTOS DEL MÔNACO BRAGA E
OUTROS
Ementa: Monitória. Anulação de penhora realizada em
bem de sócio, sob o fundamento de que não houve a
desconsideração
da
personalidade
jurídica.
Desconsideração da personalidade jurídica da empresa
devedora autorizada pelo juízo a quo há mais de 10 anos.
Decisão cassada. Penhora e bloqueios realizados em bens
de sócios da empresa devedora mantidos. Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão
de fls. 39/41, proferida em sede de ação monitória, que sob o
fundamento de que não houve a desconsideração de personalidade
jurídica da empresa requerida até o presente momento, anulou de
ofício a penhora sobre imóvel realizada, bem como quaisquer
bloqueios que tenham sido realizadas nos autos nos bens dos sócios
da empresa executada.
A agravante aduz que a desconsideração da
personalidade jurídica da empresa ocorreu em 18/11/2009 (fls.
04/05), autorizando que o patrimônio dos sócios da executada fosse
atingido visando a satisfação do débito em aberto. Os embargos
opostos contra essa decisão não foram acolhidos. Aduz que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265255-23.2019.8.26.0000 -Voto no 42969
3
decisão que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade
jurídica transitou em julgado, devendo ser mantidas as penhoras
realizadas com base na referida decisão (fls. 01/11).
O recurso foi processado com as formalidades
legais, com efeito suspensivo.
Contraminuta às fls. 115/124.
É o relatório.
Da leitura dos autos constata-se que o d.
Magistrado deferiu, com base no artigo 50 do CC, o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica formulado à fl. 529 dos
autos da ação principal (fl. 55) para que a execução recaia sobre os
bens dos sócios (fl. 56).
Os embargos injuntivos opostos contra essa decisão
(fls. 59/77) foram extintos, por meio da decisão de fls. 85/87.
Foi determinada a averbação de penhora de imóvel
via ARISP (fl. 98).
Pois bem.
O incidente de desconsideração de personalidade
jurídica é um advento do novo CPC, em seus artigos 133 e
seguintes.
No entanto, ressalta-se que a desconsideração da
personalidade jurídica da empresa executada ocorreu em 18/11/2009

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265255-23.2019.8.26.0000 -Voto no 42969
4
(fl. 56), quando vigia o Código de Processo Civil de 1973, que não
previa a necessidade de instauração de incidente para tanto.
Dessa forma, diante da existência de decisão
proferida em 2009 desconsiderando a personalidade jurídica da
executada, com trânsito em julgado do tema, merece reforma a
decisão agravada, devendo ser mantidas penhoras e bloqueios
realizados após essa decisão.
As eventuais consequências jurídicas, decorrentes
da extinção do Espólio de Claudio Braga, com a realização da
partilha de bens, devem ser objeto de análise originária pelo Egrégio
juízo de primeiro grau, e refogem aos limites do presente recurso,
eis que a matéria não foi examinada pela r. decisão agravada.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para
cassar a decisão agravada.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator